Tribunal: TCU
Processo: 029.418/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Raimundo Neiva Moreira Neto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 141/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se, originariamente, de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais do Sistema Único de Saúde - SUS repassados ao Município de Timon/MA, na modalidade fundo a fundo, no período de dezembro/2010 a dezembro/2012. Considerando que, mediante o Acórdão 3246/2024-TCU-Segunda Câmara , decisão confirmada em sede de embargos pelo Acórdão 3983/2024-TCU-Segunda Câmara , ambos da relatoria do Ministro Antonio Anastasia, este Tribunal decidiu julgar irregulares as presentes contas, com fundamento no art. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condenar em débito os responsáveis arrolados nos autos, além de apená-los com multa proporcional, devido à ausência de comprovação do efetivo recebimento e respectiva distribuição/dispensação de medicamentos. Considerando que, inconformado com essa decisão, Raimundo Neiva Moreira Neto (secretário municipal de saúde à época dos fatos) interpôs recurso de reconsideração, para o qual foi negado provimento, nos termos do Acórdão 3787/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria. Considerando que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração (peça 222) opostos pelo aludido responsável contra esse último decisum , alegando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa e, por conseguinte, de nulidade processual, devido à ausência de intimação prévia sobre a sessão de julgamento do processo (comprometendo o direito de manifestação oral), aliada ao deferimento extemporâneo de pedido de sustentação oral (somente no dia seguinte ao da apreciação do recurso) e à ciência tardia do resultado desse julgamento. Considerando que, nos termos dos arts. 30 e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração devem ser opostos dentro do prazo de dez dias da notificação da decisão embargada; Considerando que o embargante foi notificado do Acórdão 3787/2025-TCU-Segunda Câmara em 24/7/2025, conforme ofício de notificação (peça 217) e termo de ciência de comunicação por acesso aos autos (peça 218), subscrito pelo seu representante legalmente constituído (peça 139), de forma que, para ele, o prazo para oposição de embargos de declaração contra o Acórdão 3787/2025-TCU-Segunda Câmara findou em 4/8/2025; Considerando que esses aclaratórios foram opostos somente em 8/8/2025, de forma que são intempestivos; Considerando, dessa maneira, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche um dos requisitos de admissibilidade indicados nos arts. 32, parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU, ante a sua intempestividade, não devendo, por conseguinte, ser conhecida por este Tribunal; Considerando, mesmo na eventualidade de que o não preenchimento desse requisito fosse superado, que, em virtude de sua peculiar natureza recursal, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição da deliberação recorrida, a fim de esclarecer, interpretar ou completar o pronunciamento anteriormente emitido, em benefício da sua melhor compreensão ou inteireza ( v.g. : Acórdão 434/2018-TCU-Plenário , entre outros); Considerando que, nos presentes embargos, o recorrente não aponta qualquer vício de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado, suscitando, tão somente, a ocorrência de nulidades processuais e, em função disso, requerendo a anulação do acórdão embargado e o consequente retorno dos autos à fase anterior ao julgamento; Considerando que as alegadas nulidades processuais não subsistem, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, haja vista que: a) nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a intimação pessoal do responsável acerca da sessão em que o processo vai ser julgado é desnecessária, sendo suficiente a publicação da pauta de julgamentos no Portal do TCU e no Caderno de Deliberações do BTCU (Diário Eletrônico), cabendo às partes e demais interessados acompanhar o andamento processual e as publicações das pautas de julgamento; b) igualmente, não há necessidade de notificação pessoal do responsável sobre o deferimento de pedido de sustentação oral, sendo a publicação da pauta de julgamentos na imprensa oficial suficiente para conferir publicidade à data de julgamento do processo e promover a regular ciência dos interessados, permitindo-lhes a participação na sessão de julgamento, inclusive para a realização de sustentação oral requerida, quando deferida; c) mediante o despacho lavrado em 3/7/2025 (peça 206), manifestei-me pela ausência de óbice à sustentação oral requerida pelo embargante, tendo tal pedido sido posteriormente deferido pela Presidência da 2a Câmara, consoante despacho exarado em 8/7/2025 (peça 205), data de julgamento do feito; d) o embargante foi devidamente notificado do resultado do julgamento do processo, na plataforma Conecta-TCU, por meio do seu representante legal (peça 218); Considerando que o sentido emprestado aos presentes embargos de declaração tenciona, na verdade, provocar uma nova apreciação do processo, desvirtuando a real finalidade dessa espécie recursal, a teor do que estabelece o art. 287, caput , do Regimento Interno do TCU; Considerando, alfim, a inexistência de qualquer vício de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", e 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante o não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade, dando-se ciência da presente decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 029.418/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Embargante: Raimundo Neiva Moreira Neto (XXX.841.343-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Timon/MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Flávio Dias de Abreu Filho (61406/OAB-DF), entre outros, representando Raimundo Neiva Moreira Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.